Tribunal: TJMT
Processo: 1013968-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Ação direta de Inconstitucionalidade n. 1013968-39.2019.8.11.0000
RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINJUSMAT
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 48532471) interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINJUSMAT com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim ementado (id 44828954):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL EM FACE DO COMANDO DO ART. 139 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE ADEQUADA INSTITUIÇÃO E REGULAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO MATO-GROSSENSE INSTITUÍDO PELA LEI No 8.814/2008 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DE SERVIDORES COM CURSO SUPERIOR SITUADOS NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – LIMITAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA OMISSÃO LEGIFERANTE, E SIM MERA OPÇÃO POLÍTICA E DISCRICIONÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELA FORMATAÇÃO DO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL À CATEGORIA – COMANDO CONSTITUCIONAL CUMPRIDO DE MODO ADEQUADO E SATISFATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGIFERANTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Admite-se a ação direta de inconstitucionalidade por omissão somente nas hipóteses em que o Poder Público se abstém de um dever que a Constituição lhe atribuiu expressamente, quando relacionada às normas de eficácia limitada de princípio institutivo e de caráter impositivo.
2. ‘Deve ser diferenciada a omissão legislativa, ainda que parcial, da opção legislativa, verificada quando o Congresso Nacional ou a Casa Legislativa respectiva exercem a sua função legiferante precípua, mediante legítima valoração discricionária das opções que se colocam ao seu exame para a formação da norma’ (STF - Tribunal Pleno - ADO no 5 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 09/02/2018)”. (N.U 1013968-39.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2020, Publicado no DJE 09/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido pelo Órgão Especial deste Sodalício que, em Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, proposta pelo SINJUSMAT em face do ESTADO DE MATO GROSSO, da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e do PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para que fosse sanada omissão legislativa inconstitucional no que tange à previsão legal de ‘progressão funcional vertical aos servidores públicos que estão há mais de três anos enquadrados no nível 11 da respectiva carreira do cargo do Poder Judiciário de Mato Grosso’, conforme garantia estabelecida nos artigos 25 e 27 da Lei Estadual n. 8.814/2008.
O Recorrente alega violação aos artigos 5o, caput, e I, 7o, XXX, e 39, § 3o, da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) a Lei n. 8.814/08, ao deixar de manter exatamente a mesma estrutura de cargos, possui a inconstitucionalidade por omissão ao não prever a possibilidade de progressão funcional vertical aos servidores que estão há mais de três anos enquadrados no nível 11 da carreira do respectivo cargo do Poder Judiciário de Mato Grosso”. (id 48532471 - p. 17)
Recurso tempestivo (id 48574978).
Contrarrazões no id 54518030.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
In casu, o Recorrente alega que há o dever, por parte do Estado de Mato Grosso, de legislar para que seja assegurada a isonomia de vencimentos entre servidores públicos que exerçam funções idênticas ou assemelhadas.
Nesse contexto, assevera que não configura transposição de cargo público ou provimento derivado, a reestruturação convergente de carreiras análogas, com a finalidade de que o cargo de Auxiliar Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em cujo concurso público foi exigido diploma de nível médio, reestruturem-se ao sistema remuneratório dos aprovados em concurso para cargo de nível superior (Analistas Judiciários).
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do paradigma RE 740.008 RG/RR (Tema 697), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à constitucionalidade de lei que, ao aumentar a exigência de escolaridade em cargo público, para o exercício das mesmas funções, determina a gradual transformação de cargos de nível médio em cargos de nível superior e assegura isonomia remuneratória aos ocupantes dos cargos em extinção, sem a realização de concurso público.
Denota-se, portanto, que a questão em debate neste Recurso Extraordinário não guarda similitude com aquele previsto na sistemática de precedentes qualificados.
Com efeito, no presente caso, não se discute a edição de lei aumentando a exigência de escolaridade em cargo público, ou determinando a gradual transformação de cargos de nível médio para nível superior, e sim, eventual omissão legislativa em não se reconhecer a existência de carreiras análogas, e, por conseguinte, efetuar a sua reestruturação convergente.
Logo, ante a distinção das situações, não é o caso de sobrestar o presente recurso para que se possa aguardar o julgamento do paradigma RE 740.008 RG/RR (Tema 697), não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Consoante o artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional. Assim sendo, o excepcional não é cabível contra decisão judicial que violar direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Conforme relatado, o Recorrente assevera que “(...) a presente ação de controle de constitucionalidade tem como propósito efetuar a concretização de uma possibilidade de progressão funcional vertical aos servidores que estão há mais de três anos enquadrados no nível 11 da carreira do respectivo cargo do Poder Judiciário de Mato Grosso, com fulcro no inciso III do artigo 3o, do inciso V do artigo 4o e do artigo 27, todos da Lei número 8.814/08, que institui o Sistema de Desenvolvimento Carreira e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”. (id 48532471 - p. 8-9)
O órgão julgador, por sua vez, em análise da legislação local, concluiu que, a Lei Estadual n. 8.814/2008, que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreira e Remuneração dos Servidores (SDCR) do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, cumpriu o comando do art. 139 da Constituição Estadual.
Confira-se:
“O art. 139 da Constituição do Estado de Mato Grosso, indicado pelo Sindicato/Autor como comando imperativo ignorado e relegado à inefetividade à falta da iniciativa de lei pelo TJMT, dispõe o seguinte:
Art. 139 O Estado e os Municípios, instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da Administração Pública direta, autarquias e fundações.
§ 1o A lei assegurará, aos servidores de Administração Pública direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados no mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.
Na verdade, esse mandamento constitucional já foi cumpridamente observado entre nós a partir da edição da Lei no 8.814/2008, que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreira e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, regulamentando todos os aspectos relacionados à carreira dos servidores da Justiça estadual.
Art. 1o Fica instituído, nos termos da presente lei, o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Parágrafo único. O Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração, para efeitos desta lei, é composto pelo conjunto de normas que cria os quadros, cargos e carreiras de pessoal de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelecendo valores de remuneração compatíveis com a complexidade e a responsabilidade das atribuições de cada cargo.
Incluindo, evidentemente, disposições concernentes ao ‘Sistema de Desenvolvimento Funcional’ dos servidores ao longo da correira, com regulamentação do regime de progressão vertical e horizontal, a lei dispôs da seguinte maneira:
Art. 25 O sistema de desenvolvimento funcional objetiva estimular e recompensar a capacitação e o bom desempenho do servidor, contribuindo para a execução satisfatória e de qualidade do serviço judiciário.
(...)
§ 2o O desenvolvimento funcional do servidor efetivo nas carreiras dos quadros de pessoal da Primeira e Segunda Instância dar-se-á por progressão horizontal ou vertical, satisfeitas as exigências de capacitação técnica, mérito funcional, assiduidade, produtividade e interstício.
Art. 27 A progressão por níveis (progressão vertical) levará em conta critérios de desempenho devidamente avaliados anualmente, devendo respeitar o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício no nível anterior.
Parágrafo único Os critérios de desempenho, avaliação e classificação dos servidores para efeito de progressão vertical serão estabelecidos em normativo específico a ser elaborado pelo Comitê Gestor, no prazo de 90 (noventa) dias após a data de vigência desta lei.
Art. 28 O sistema de progressão funcional se aplica, exclusivamente, aos cargos de provimento efetivo do Poder Judiciário.
Parágrafo único A progressão funcional deve observar a dotação orçamentária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, respeitando a Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, quanto ao limite da despesa com pessoal.
As tabelas dos anexos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX da Lei no 8.814/2008, estabelecem 11 (onze) níveis de progressão vertical às respectivas carreiras do Poder Judiciário do Estado.
Conclui-se, assim, peremptoriamente, que, ante a generalidade do comando emitido pela Constituição Estadual, a iniciativa legiferante adotada pelo Tribunal de Justiça, a qual redundou na edição da Lei no 8.814/2008, cumpriu rigorosamente o comando do art. 139 da CE/MT, e sendo assim, como a ADO só tem cabimento quando existente franca incompatibilidade entre a conduta impositiva exigida pela Constituição e a conduta negativa/omissiva do Poder Público, nada pode justificar a mera admissibilidade da presente ação”.
Diante desse quadro, a revisão pretendida pelo Recorrente com base em suposta violação aos artigos 5o, caput, e I, 7o, XXX, e 39, § 3o, e 139, §1o, da Constituição Federal, por esta via processual, extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Extraordinário, porquanto depende do enfrentamento de direito local, in casu Lei Estadual n. 8.814/2008, que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.
A propósito:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Progressão funcional. Reenquadramento na carreira. 3. Lei estadual 17.098/2010. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (ARE 1150692 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII